Tribunal: TJMT
Processo: 1030020-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030020-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), RAFAEL LUAN PARRA - CPF: 063.814.901-01 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RODRIGO ANDRE STASCZAK DE ALMEIDA - CPF: 057.355.151-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROBERTO MARTINELLO - CPF: 736.948.601-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [DUAS VÍTIMAS] - INDEFERIMENTO DE TESES DEFENSIVAS DEDUZIDAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO -
ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO -
RELATÓRIOS DE MAPAS DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PRECEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DADOS POSTERIORES À DECISÃO JUDICIAL - RELAÇÃO ENTRE OS CRIMES APURADOS - TEORIA DO ENCONTRO FORTUITO OU CASUAL DE PROVAS -
SERENDIPIDADE
- ENTENDIMENTO DO C. STJ - DECISÃO DO TJMT - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - ORDEM DENEGADA.

“Tendo em vista que a quebra do sigilo [...] foi
precedida
de
autorização judicial
, não há que se falar em ilicitude da prova.”
(TJMG, AP NU 1.0560.21.000009-0/001)

“A teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.”
(STJ, RHC no 94.803/RS)

“O instituto da
cadeia
de
custódia
diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.424.997/SC), razão pela qual inexiste qualquer indicativo apto a ensejar dúvida acerca da preservação da prova colhida se elaborada e juntada à ação penal após autorização judicial.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1030020-71.2023.8.11.0000 - COMARCA DE

SINOP

IMPETRANTE(S):

DR. LEANDRO JOSE DOS SANTOS E OUTRO

PACIENTE(S):

RAFAEL LUAN PARRA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de

RAFAEL LUAN PARRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe NU 1021999-61.2023.8.11.0015), que indeferiu as teses defensivas deduzidas em resposta à acusação e manteve a prisão

preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima [duas vítimas] e organização criminosa - art. 121, § 2o, I e IV e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 - (fls. 17/19 - ID 195391669).

Os impetrantes sustentam a ilicitude das provas sob assertivas de que: 1)
“o relatório de mapas especificamente do dia 9/11/2022 não consta no processo
mencionado pelo ministério público”
e teria sido realizado
“sem autorização judicial”;
2)
“não houve a preservação da cadeia de custódia, tendo em vista que, sequer sabemos de onde surgiu os documentos acostados no ID no 127422105 e ID 127422161 de 09/11/22 do processo de origem”.

Requerem a concessão da ordem para que sejam
“desentranhados os relatórios de mapas juntados no processo”
(fls. 1/13 - ID 195391667), com documentos (ID’s 195391669/195391691).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 575/578-ID

196297170).

O Juízo singular prestou informações (fls. 584/586-ID 196442694).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. Alega violação ao § 2o do art. 13 da Resolução no 412 do CNJ - Não ocorrência - Extração de dados da tornozeleira eletrônica com autorização judicial após representação policial - Sustenta quebra da cadeia de custódia - Inviabilidade da análise na via eleita - Matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de eficácia da prova - Necessidade de dilação probatória - Análise reservada à instrução processual que sequer se iniciou - Constrangimento ilegal não identificado - Parecer é pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - fls. 622/626-ID 196652186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.1.2023, o Delegado de Polícia Braulio Cunha Junqueira requereu autorização de
“acesso aos dados da tornozeleira eletrônica de Marinaldo Pereira de Souza, [...] referente às investigações do homicídio de Ramilson Alves Pereira, no período de 24/11/2022 até a presente data e, oportunamente, de RAFAEL LUAN PARRA, Caíque Parra Lopes, [...] e de Marcelo Augusto da Silva, [...] no período de 07/11/2022 até a presente data, em referência ao desaparecimento de Hiulle Andemir de Andrade”
(PJe NU 1001006-94.2023.8.11.0015 - ID 108010951).

Em 27.1.2023, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop deferiu o pedido de acesso aos dados das tornozeleiras eletrônicas, inclusive do paciente,
“no período de 07/11/2022 até a presente data, em referência ao desaparecimento de Hiulle Andemir de Andrade”
, oportunidade na qual Marcelo Augusto da Silva e Márcio Roberto Martinello teriam sido vítimas de tentativa de homicídio

(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - fls. 41/43-ID 108381454).

Em 30.1.2023, foram gerados os Relatórios de Mapas da Tornozeleira Eletrônica do paciente (PJe 1001006-94.2023.8.11.0015 - fls. 65/340 - ID 108899660 a 108916214 e PJe 1021999-61.2023.8.11.0015 - fls. 73/150 - ID 127422161 a 127422107).

Em 22.9.2023, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente RAFAEL LUAN PARRA e Rodrigo André Stasczak de Almeida pelo cometimento, em tese de dupla tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima [praticado em 9.11.2022 - vítimas Marcelo Augusto da Silva e Márcio Roberto Martinello] e organização criminosa - art. 121, § 2o, I e IV e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 - (PJe NU 1021999-61.2023.8.11.0015 – ID 129909564).

Em 24.10.2023, o paciente ofereceu resposta à acusação, na qual suscitou ilicitude de provas, sob assertiva de que
“relatório de mapas foi realizado em 30/01/2023 (ID 127422161) e juntados aos autos somente em 28/08/2023 sem qualquer indicativo de requerimento ou determinação deste ou de outro juízo”
(PJe NU 1021999-61.2023.8.11.0015 - ID 132667888).

Em 6.12.2023, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão impugnada:

“Analisando as respostas à acusação apresentadas em favor dos acusados, tenho que, in casu, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto ostenta a exposição de fato típico, antijurídico e culpável, contendo as circunstâncias em que a infração penal foi cometida, a qualificação dos acusados, a classificação dos delitos e rol de testemunhas, sendo certo que da narrativa fática se verifica a presença de indícios suficientes da autoria do delito imputado aos denunciados.

Constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que o fato narrado constitui infração penal, sendo importante ressaltar que na fase do recebimento de denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que, somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática do fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação do denunciado, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja sanção restou incurso, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Em relação a alegação de ilicitude de prova constantes nos relatórios de mapas do monitoramento eletrônico, como bem ressaltou o Parquet, o relatório de investigação foi confeccionado após autorização judicial de quebra de dados no âmbito da ação PJE no 1001006-94.2023.8.11.0015, registrando-se que o relatório foi gerado no dia 30/01/2023 e a decisão proferida em 27/01/2023, de modo que afastada a tese sustentada pela Defesa.

No tocante a alegação de que aqueles autos investigavam caso diverso do presente feito, anoto que, conforme esclarecimento constante do Relatório Policial, juntado sob ID no 127422160, o crime cometido em face da vítima Hiuli Ademir de Andrade possui relação com o delito apurado neste processo além de que, de acordo o Superior Tribunal de Justiça, ‘a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova’ (RHC 94.803/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/6/2019).

No mais, esclareço que nos autos da medida cautelar foram juntados tão somente os relatórios respectivos aos dias 03 a 14 de dezembro de 2023, destacando-se que o acusado teve o equipamento de monitoramento retirado em 19/12/2022, quando foi recolhido em unidade prisional, bem como as datas das provas juntadas no presente processo referem-se aos dias 09 a 11 de novembro de 2022, modo que devidamente compreendidos no período limitado pela decisão judicial.

Outrossim, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30/01/2024, às 13h30min, facultando a participação ao ato por meio de videoconferência[1].

Em tempo, quanto aos pedidos de produção de provas, oficie-se à POLITEC, encaminhando-se cópia da resposta à acusação apresentada em favor do acusado Rafael (ID no), solicitando esclarecimentos, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito da plausibilidade de realização das perícias solicitadas, ante o enorme transcurso de prazo da data do fato até o presente momento.

Por fim, em atendimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, redação dada pela alteração legislativa com edição da Lei no 13.964/19, reanalisar a prisão decretada em desfavor dos acusados:

No caso concreto, indiscutível a configuração de hipótese de cabimento da decretação da prisão preventiva, posto as penas máximas previstas nos preceitos secundários dos delitos imputados ao denunciado é superior a quatro anos de reclusão e se tratam de crimes dolosos, bem como o acusado Rodrigo já possui condenação transitada em julgado, além de presente o fumus comissi delicti, conforme documentos que instruem o inquérito policial no 86.4.2022.34981 (I.P. 651/2022), que embasou o oferecimento e, por conseguinte, o recebimento da denúncia, também, pelas declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatada a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime, risco de reiteração delitiva verificada mediante registros criminais anteriores dos denunciados e, ainda, possível envolvimento destes com organização criminosa

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento.

Além disso, constata-se que o processo está tramitando regularmente, dentro do limite razoável, bem como que o término da instrução está próximo, previsto, para data da realização da audiência designada nesta oportunidade, de modo que não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.

Assim, considerando que não se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica favorável aos acusados, após a decisão que decretou a segregação cautelar, bem como ante a inexistência de excesso de prazo no trâmite do presente feito, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados RAFAEL LUAN PARRA e RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito- fls. 17/19 - ID 195391669)

Pois bem.

O acesso aos R
elatórios de Mapas da Tornozeleira Eletrônica do paciente gerados pela Secretaria de Segurança Pública - SESP/MT [entre os dias 7.11.2011 a 27.1.2023] foi precedido de representação da autoridade policial [Braulio Cunha Junqueira] e de autorização pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop [Rosângela Zacarkim dos Santos], proferida em 27.1.2023, de modo que os dados relativos ao período de 9 a 11.11.2022 estão compreendidos na decisão judicial, respeitada a Resolução 412 do CNJ.

Registre-se que o fato de parte do relatório [9 a 11.11.2022] ter sido juntado apenas nos autos da ação penal [PJe 1021999-61.2023.8.11.0015] não enseja ilegalidade do acesso às informações registradas pelo sistema de monitoramento, ao se considerar que a medida incidental de quebra de sigilo de dados [PJe 1001006-94.2023.8.11.0015] visa, justamente, colher elementos informativos sobre a conduta relacionada ao objeto da respectiva ação penal sobre a qual deve ser alcançada a verdade real.

Com efeito, inexiste nulidade se o relatório de foi confeccionado após autorização judicial de quebra de dados, como bem consignado pelo órgão ministerial de primeiro grau (Herbert Dias Ferreira, promotor de Justiça - ID 134361380).

Em caso semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Tendo em vista que a quebra do sigilo [...] foi
precedida
de
autorização judicial
, não há que se falar em ilicitude da prova.”
(AP NU 1.0560.21.000009-0/001 - Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva - 20.2.2024)

Por outro lado, os indicativos de envolvimento do paciente nas tentativas de homicídios das vítimas Marcelo Augusto da Silva e Márcio Roberto Martinello, ocorridos no dia 9.11.2022, surgiram durante investigação relativa ao sequestro da vítima Hiulle Andemir de Andrade, a partir do acesso ao relatório da tornozeleira eletrônica do paciente, no período de 7.11.2011 a 27.1.2023, devidamente autorizada pelo juiz da causa (PJe 1001006-94.2023.8.11.0015).

Noutro giro, o encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal, consoante entendimento do c. STJ,
“in verbis”
:

“A teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.”
(RHC no 94.803/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.6.2019)

Enfim,
“o instituto da
cadeia
de
custódia
diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.424.997/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.3.2024).

No caso, inexiste qualquer indicativo apto a ensejar dúvida acerca da preservação da prova colhida [relatório de monitoramento eletrônico], sobretudo por ter sido elaborada e juntada à ação penal após autorização judicial.

Por conseguinte, não se identifica quebra de cadeia de custódia.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024